Tribunal: STF
Processo: HC 198530
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CENTO E CINQUENTA PÉS DE MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Emerson Ruan Figueiredo da Silva, advogado, em benefício de Jullian Cassiano Junqueira dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.2.2021, denegado o Habeas Corpus n. 620.542, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 25.9.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Em 26.9.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Guaratinguetá/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 620.542. Em 2.2.2021, a Sexta Turma denegou a ordem:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
    2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que mantinha extensa plantação de maconha com 150 pés, totalizando 1,200kg (um quilo e duzentos gramas) da referida droga. Destacou também o decreto prisional a periculosidade do acusado, que possui registro criminal, tendo sido beneficiado, na oportunidade, com transação penal. Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a grande quantidade de substância entorpecente apreendida, e, também, para fazer cessar a atividade delitiva. 
    3. Ordem denegada”.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base em considerações que remetem à gravidade abstrata do delito e sem a mínima fundamentação, sob o simples argumento de que há indícios de autoria e pela manutenção da ordem pública, não utilizou nenhum elemento extraído do ADPF para justificar sua decisão”.
    Sustenta ser o paciente “primário, de bons antecedentes, com residência fixa, trabalho certo e ocupação lícita como auxiliar de serviços, tudo devidamente comprovado nos autos”.
    Defende que seria suficiente “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardo da ordem pública, garantia do bom andamento da instrução e da aplicação da lei pena”.
    Afirma que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria inovado a fundamentação da prisão preventiva, ofendendo “os princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, inércia do juízo criminal, paridade de armas e do princípio favor rei, uma vez que, é pacifico o entendimento nesta corte que não cabe Tribunal ad quem inovar na fundamentação da prisão preventiva do juízo de origem”.
    Argumenta não estar caracterizado o crime de tráfico de entorpecente, pois não haveria “indícios de que o entorpecente seria destinado à traficância, razão pela qual a prisão preventiva não deve perdurar” e, ainda, que a conduta do paciente se amoldaria ao “delito de uso pessoal de entorpecentes, descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06”.
    Enfatiza que a segregação cautelar “não pode (…) ser mais grave do que a pena que, ao final de um eventual processo, vá ser imposta”.
    Assinala que, “em tempos de pandemia de COVID-19 (novo coronavírus), a manutenção da prisão preventiva tem consequências graves não só para o paciente, mas para toda a comunidade, devendo ser evitado”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do exposto, requer-se seja concedida a ordem em caráter LIMINAR do presente “writ” para que seja revogada a prisão cautelar que pesa em desfavor do paciente, ou ainda, que seja lhe concedida a liberdade provisória, ou, ao menos, substituindo-se a prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a fim de que possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo criminal que tramita em primeira instância. 
    Requer-se, nesse sentido, seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, diante do evidente constrangimento ilegal que lhe fora imposto e, no mérito, seja a liminar tornada definitiva, concedendo-se o direito pleiteado. 
    Ainda, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido supramencionado, requer-se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, para que o avanço do COVID-19 dentro dos estabelecimentos prisionais e em toda a sociedade sejam contidos. 
    Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pleito, com o imediata revogação da prisão do paciente ou concessão de sua liberdade provisória. O fumus boni iuris revela-se na desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se averigue a procedência do pedido. O periculum in mora advém do fato de que o paciente poderá ser custodiada injustamente, situação na qual, caso indeferida a liminar, o Poder Judiciário terá fracassado em sua atribuição de garantia dos direitos fundamentais”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao denegar o Habeas Corpus n. 620.542, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da decisão do juízo de origem pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, salientando a quantidade do entorpecente apreendido em sua posse (cento e cinquenta pés de maconha, totalizando um quilo e duzentas gramas):
    “No caso, foram estes os fundamentos invocados para a conversão da prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 36/38): 
    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva, ressaltando-se a juntada de laudo de constatação provisória da substância entorpecente às fls. 18/20, dada a apreensão de cerca de 1.200 gr. (um quilograma e duzentas gramas) de maconha, distribuídos em 150 (cento e cinquenta) pés, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16 e fotografias às fls. 21/23. 
    A par disso, existem também indícios de autoria, conforme se extrai do teor dos depoimentos já colhidos. 
    Ressalta-se constar que os agentes policiais somente se dirigiram até o local porque houve denúncia anônima dando conta de que o averiguado mantinha extensa plantação de maconha no imóvel, conforme ficou constatado, além dos registros no aparelho celular do averiguado, contendo diálogos relacionados ao cultivo da planta, além de fotografias. 
    Ressalta-se, ainda, que em data pretérita o averiguado teria proferido ameaça de morte a sujeito cuja identidade ainda é desconhecida, em razão do fato de o sujeito ter-lhe subtraído alguns pés de maconha, o que o forçou a retirar a plantação que antes era cultivada às margens do rio, transferindo-a para a horta no interior da propriedade, conforme relatado pelo próprio averiguado às fls. 05. 
    Além disso e igualmente corroborando o acerto da tipificação dada, destaque-se que a quantidade da droga apreendida, além da variedade de tamanhos e fases de cultivo. 
    Não sendo hipótese de relaxamento, acrescento que não é caso de concessão de liberdade provisória, é de rigor o acolhimento do pedido deduzido na petição Ministerial de fls. 68/72. 
    De fato, ninguém desconhece os graves problemas sociais que vêm sendo provocados pelo comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Demais disso, a tipificação dada pela D. Autoridade Policial está fundamentada e, como se sabe, o art. 44 da Lei de Drogas e o art. 323, inciso II, do Código de Processo Penal, sequer permite a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança para a hipótese dos autos. 
    Nestes termos, atento às circunstâncias do fato, vê-se que a prisão é indispensável, no mínimo, para a manutenção da ordem pública. 
    Com efeito, o acusado não é neófito no crime, havendo um registro criminal, conforme delatado por ele, confirmado através de consulta ao SAJ (proc. 0009357-02.2015.8.26.0156), que muito embora tenha sido beneficiado com a transação penal, não esconde o fato de que já no ano de 2015 houvera problemas com a Justiça. 
    Ademais, como bem disse, vinha cultivando a droga há certo tempo, expondo a terceiros o acesso à substância, já que da plantação que mantinha já houve a subtração de alguns pés, o que claramente abala a ordem pública. 
    Frisa-se que não apenas o acesso ao local, mas também o cultivo era de conhecimento público. Tanto assim o é que foram notícias de populares que chegaram ao setor investigado policial, o que motivou o deslocamento dos agentes até o local. 
    Por tudo isso é que o pedido da Defesa de fls. 31/39 não merece acolhida. 
    Da mesma forma, vê-se que as medidas cautelares previstas no Art. 319 de Código de Processo Penal não são suficientes para sua contenção. 
    Frisa-se que primariedade técnica, ocupação lícita e residência fixa não são condições absolutas capazes de impor a liberdade, exigindo-se a análise aos demais elementos trazidos aos autos, o que já está sendo feito. 
    Neste momento de cognição sumária, os esclarecimentos trazidos pelos policiais devem prevalecer. (Destaquei.) 
    Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que mantinha extensa plantação de maconha com 150 pés, totalizando 1,200kg (um quilo e duzentos gramas) da referida droga. Destacou também o decreto prisional a periculosidade do acusado, que possui registro criminal, tendo sido beneficiado, na oportunidade, com transação penal. 
    Dessarte, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a grande quantidade de substância entorpecente apreendida na casa do paciente, e, também, para fazer cessar a atividade delitiva. (…)
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe responder ao processo em liberdade. 
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 
    É o voto”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade do entorpecente apreendido, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 
    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .
      I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. 
    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF. 
    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    10. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    11. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cuja pena máxima é de quinze anos de reclusão, e está custodiado há pouco mais de cinco meses. Não se demonstra descumprimento do requisito do inc. I do art. 313, no qual se dispõe ser admitida a decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Neste momento, não se há cogitar de desproporcionalidade da custódia, imposta cautelarmente.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÕES IDÔNEAS QUE ENCONTRAM APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEIS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E APRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO, DE ENDEREÇOS FALSOS – ALEGADA INOCORRÊNCIA DESTA ÚLTIMA CIRCUNSTÂNCIA – CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – INEXISTÊNCIA, AINDA, DO ÓBICE FUNDADO NO ART. 313, I, DO CPP – PENA MÁXIMA DE UM DOS DELITOS SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 142.458-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.3.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (HC n. 148.239-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2017).
    12. No acórdão do Tribunal paulista pelo qual denegada a ordem, anotou-se que “a gravidade concreta do crime (grande quantidade de drogas apreendidas maconha) e as circunstâncias do fato, aliadas à existência de requisitos previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, recomendam, neste caso, a adoção da medida extrema, com vistas a garantir a efetividade e a finalidade do processo penal”.
    A quantidade de entorpecente apreendido na posse do paciente foi também expressamente mencionada pelo magistrado de primeira instância na decisão pela qual decretada a prisão preventiva e na qual foi destacada “a quantidade da droga apreendida, além da variedade de tamanhos e fases de cultivo”.
    Assim, não assiste razão ao impetrante quanto à alegação de que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria inovado a fundamentação da prisão preventiva ao denegar habeas corpus impetrado em favor do paciente.
    13. Para acolher a alegação do impetrante de que o paciente seria usuário de drogas, e não traficante, e de que algumas das plantas apreendidas não seriam viáveis para consumo, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO. (…)
    2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. O art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 190.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. (…)
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 172.854-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. (…)
    2. A apreciação da alegação de o Paciente não ser traficante, mas usuário, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 
    3. Ordem denegada” (HC n. 134.755, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora